Tribunal: TJDFT
Processo: 0704226-66.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. EXTRATO DA DÍVIDA. SUMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. TÍTULO ORIGINAL. PRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. ENDOSSO EM PRETO. NATUREZA NÃO CAMBIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia dos autos diz respeito à necessidade de apresentação do documento original da cédula de crédito como requisito indispensável ao acolhimento do pedido deduzido na ação monitória.

2. A ação monitória está condicionada à existência de prova escrita representativa de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, tornando-se a via adequada quando o autor tiver cumprido todos os requisitos exigidos na norma processual para o ajuizamento da mencionada ação.

3. Dispõe a Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

4. Não constitui condição específica da ação monitória a instrução da petição inicial com o título original.

5. Embora a cédula de crédito admita a possibilidade de circulação, com o endosso em preto do documento (art. 29, §1o, da Lei 10.931/04), certo é que a propositura da ação monitória é destinada ao credor detentor de prova escrita sem força executiva, na forma do art. 700, do CPC, situação que viabiliza a propositura da presente demanda.

6. Justamente por depender de endosso em preto, ou seja, quando o endossante expressamente indica o nome do endossatário, e da apresentação do saldo devedor por meio de planilha de cálculo é que, a despeito de sua eficácia executiva, não se trata a cédula de crédito bancário efetivamente de um título cambial. Daí exsurge, inclusive, o caráter excessivo da determinação contida na sentença exigindo a apresentação do original do título ou a comprovação de que não houve a sua circulação.

7. A despeito da prudência consignada na sentença, não há, nos autos, indicativos seguros de que o título de crédito tenha efetivamente circulado, cabendo aos réus, acaso demandados em face da mesma dívida, valer-se dos instrumentos processuais adequados para afastar a cobrança indevida.
8. Recurso conhecido e provido.